Tribunal: TJES
Processo: 5013091-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013091-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, a “sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.478.614/SP). 2. Recurso prejudicado ante a perda superveniente do objeto. 3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013091-73.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão inserida no id 31193009 do processo originário (n.º 5029692-82.2023.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Gabriel da Silva Gomes, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao ora Agravante a reinserção do Agravado “
no concurso público da PM/ES, regido pelo Edital PMES nº 01/2022.
”

Nas razões de seu recurso (id 6501887) o Estado Agravante, após informar que o ora Agravado foi considerado inapto na etapa de investigação social do concurso (por envolvimento com drogas no passado), aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) a via escolhida pelo Agravado é imprópria, já que há necessidade de dilação probatória; (ii) a inaptidão do Agravado é lícita e prevista nas regras do certame; (iii) é possível a exigência de idoneidade moral para ingresso no serviço público)..

O recurso foi recebido somente no efeito suspensivo, nos termos da Decisão inserida no id 6517140.

Contrarrazões no id 7141272 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(RELATOR):-

Eminentes Pares, para melhor compreens
ão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 5489402 - de recebimento do recurso no duplo efeito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão inserida no id 31193009 do processo originário (n.º 5029692-82.2023.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Gabriel da Silva Gomes, deferiu parcialmente o pedido liminar para:

‘(...) DETERMINAR que o Impetrante seja reinserido no concurso público da PM/ES, regido pelo Edital PMES nº 01/2022, para provimento ao cargo de Soldado Combatente, caso o item da investigação social - 20.5, alínea “b” do edital do certame, seja o único impedimento, devendo ser convocado para as demais etapas do certame em litígio, no caso de aprovação.’

Nas razões de seu recurso (id 6501887) o Estado Agravante, após informar que o ora Agravado foi considerado inapto na etapa de investigação social do concurso (por envolvimento com drogas no passado), aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) a via escolhida pelo Agravado é imprópria, já que há necessidade de dilação probatória; (ii) a inaptidão do Agravado é lícita e prevista nas regras do certame; (iii) é possível a exigência de idoneidade moral para ingresso no serviço público).

Ao final, sustenta que o recurso deve ser recebido também no efeito suspensivo, já que a fundamentação é relevante e, ademais, há risco de dano à sociedade caso se mantenha o Agravado no concurso público, daí porque.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nada obstante os argumentos suscitados nas razões recursais, não é possível vislumbrar a probabilidade de êxito da pretensão recursal - requisito indispensável à concessão do pedido de urgência formulado pelo Agravante no presente Agravo de Instrumento.

Isso porque, de fato, a desclassificação do candidato (no caso, o Agravado) pelo simples uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, aparentemente, é medida desarrazoada e desproporcional, capaz, por isso e em tese, de violar direito líquido e certo do Agravado.

Não se desconhece o entendimento de que o edital do concurso faz regra entre as partes, entretanto, cumpre mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, em 04/10/2023, ao julgar o Tema 1.190, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

‘A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.’

Ora, se a Corte Suprema decidiu que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a condenação criminal transitada em julgado não impede a investidura em cargo público após aprovação em concurso, desde que observadas as particularidades do cargo, com muito mais razão se revela discrepante a contraindicação, em concurso, de candidatos na situação do Agravado, que tão somente declarou ter feito uso de droga na adolescência.

Inclusive vale mencionar que o STF há muito já havia decidido que a eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08), sendo que, na hipótese em exame, nem sequer há indicações de que o Agravado responda a inquérito ou ação penal por qualquer motivo, quiçá por envolvimento com drogas.

Assim, porque não há requisito indispensável à concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais, a hipóteses,
data maxima venia
, é de recebimento do recurso apenas em seu efeito regular (devolutivo).

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

A Decisão ora mencionada, em meu sentir, está devidamente fundamentada e, ademais, encontra-se em consonância com o entendimento deste egrégio Órgão Colegiado, como se vê no seguinte - e recente - julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para admissão no curso de formação de 1º tenente do quadro de oficiais da área de saúde da polícia militar do estado do espírito santo (médico generalista). Etapa de investigação social. Candidata contraindicada. Afirmação que já experimentou maconha há vários anos. Eliminação aparentemente desarrazoável. Possibilidade de controle judicial do ato administrativo. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área de Saúde (médico generalista) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela graduação, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 11.1 a 11.12 do Edital nº 04/2022), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de ter tido “envolvimento passado ou presente, com (...). drogas, como usuário ou fornecedor” (item 11.5, alínea “b”). 2) A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo. 3) Conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 4)
Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o mandamus originário, demonstra que a não recomendação da impetrante agravada na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no certame decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que experimentou maconha aos 20 (vinte) anos de idade, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravante (item 11.5, alínea “b”), revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal
. 5) Os exames toxicológicos, realizados pela agravada durante o transcurso do concurso público em 30/05 e 24/07/2023, também atestam que não foram detectadas drogas/metabólitos/substâncias psicoativas nas amostras colhidas pela recorrida, o que corrobora a inexistência de dependência química ou uso corriqueiro/recreativo de drogas pela candidata, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação da impetrante pela Administração Estadual para exercício de posto da área da saúde da carreira militar, que foi baseada exclusivamente em conduta isolada perpetrada em sua juventude, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes. 6) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5012452-55.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela egrégia Quarta Câmara Cível em 30.01.2024). (Sem grifo no original).

Assim, dada a aparente desproporcionalidade e desarrazoabilidade da eliminação do candidato porque, há tempos, fez uso de substância entorpecente, de rigor a manutenção da Decisão recorrida nos termos em que fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminentes Pares, em consulta ao andamento do processo de origem (mandado de segurança n° 5029692-82.2023.8.08.0024), verifico que foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, com a interposição de recurso de apelação, o que, em tese, torna prejudicada a análise do presente agravo de instrumento.

Assim, suscito a presente questão de ordem, para que o Eminente Desembargador Relator possa se manifestar sobre a questão.

É como me manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante da questão de ordem suscitada, peço retorno dos autos.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013091-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 5489402 - de recebimento do recurso no duplo efeito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão inserida no id 31193009 do processo originário (n.º 5029692-82.2023.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Mandado de Segurança impetrado por Gabriel da Silva Gomes, deferiu parcialmente o pedido liminar para:

‘(...) DETERMINAR que o Impetrante seja reinserido no concurso público da PM/ES, regido pelo Edital PMES nº 01/2022, para provimento ao cargo de Soldado Combatente, caso o item da investigação social - 20.5, alínea “b” do edital do certame, seja o único impedimento, devendo ser convocado para as demais etapas do certame em litígio, no caso de aprovação.’

Nas razões de seu recurso (id 6501887) o Estado Agravante, após informar que o ora Agravado foi considerado inapto na etapa de investigação social do concurso (por envolvimento com drogas no passado), aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) a via escolhida pelo Agravado é imprópria, já que há necessidade de dilação probatória; (ii) a inaptidão do Agravado é lícita e prevista nas regras do certame; (iii) é possível a exigência de idoneidade moral para ingresso no serviço público).

Ao final, sustenta que o recurso deve ser recebido também no efeito suspensivo, já que a fundamentação é relevante e, ademais, há risco de dano à sociedade caso se mantenha o Agravado no concurso público, daí porque.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nada obstante os argumentos suscitados nas razões recursais, não é possível vislumbrar a probabilidade de êxito da pretensão recursal - requisito indispensável à concessão do pedido de urgência formulado pelo Agravante no presente Agravo de Instrumento.

Isso porque, de fato, a desclassificação do candidato (no caso, o Agravado) pelo simples uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, aparentemente, é medida desarrazoada e desproporcional, capaz, por isso e em tese, de violar direito líquido e certo do Agravado.

Não se desconhece o entendimento de que o edital do concurso faz regra entre as partes, entretanto, cumpre mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, em 04/10/2023, ao julgar o Tema 1.190, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

‘A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.’

Ora, se a Corte Suprema decidiu que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a condenação criminal transitada em julgado não impede a investidura em cargo público após aprovação em concurso, desde que observadas as particularidades do cargo, com muito mais razão se revela discrepante a contraindicação, em concurso, de candidatos na situação do Agravado, que tão somente declarou ter feito uso de droga na adolescência.

Inclusive vale mencionar que o STF há muito já havia decidido que a eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08), sendo que, na hipótese em exame, nem sequer há indicações de que o Agravado responda a inquérito ou ação penal por qualquer motivo, quiçá por envolvimento com drogas.

Assim, porque não há requisito indispensável à concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais, a hipóteses,
data maxima venia
, é de recebimento do recurso apenas em seu efeito regular (devolutivo).

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

A Decisão ora mencionada, em meu sentir, está devidamente fundamentada e, ademais, encontra-se em consonância com o entendimento deste egrégio Órgão Colegiado, como se vê no seguinte - e recente - julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para admissão no curso de formação de 1º tenente do quadro de oficiais da área de saúde da polícia militar do estado do espírito santo (médico generalista). Etapa de investigação social. Candidata contraindicada. Afirmação que já experimentou maconha há vários anos. Eliminação aparentemente desarrazoável. Possibilidade de controle judicial do ato administrativo. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área de Saúde (médico generalista) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela graduação, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 11.1 a 11.12 do Edital nº 04/2022), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de ter tido “envolvimento passado ou presente, com (...). drogas, como usuário ou fornecedor” (item 11.5, alínea “b”). 2) A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo. 3) Conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 4)
Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o mandamus originário, demonstra que a não recomendação da impetrante agravada na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no certame decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que experimentou maconha aos 20 (vinte) anos de idade, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravante (item 11.5, alínea “b”), revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal
. 5) Os exames toxicológicos, realizados pela agravada durante o transcurso do concurso público em 30/05 e 24/07/2023, também atestam que não foram detectadas drogas/metabólitos/substâncias psicoativas nas amostras colhidas pela recorrida, o que corrobora a inexistência de dependência química ou uso corriqueiro/recreativo de drogas pela candidata, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação da impetrante pela Administração Estadual para exercício de posto da área da saúde da carreira militar, que foi baseada exclusivamente em conduta isolada perpetrada em sua juventude, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes. 6) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5012452-55.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela egrégia Quarta Câmara Cível em 30.01.2024). (Sem grifo no original).

Assim, dada a aparente desproporcionalidade e desarrazoabilidade da eliminação do candidato porque, há tempos, fez uso de substância entorpecente, de rigor a manutenção da Decisão recorrida nos termos em que fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

-------------

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, em Sessão pretérita, após a prolação de meu voto, o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery suscitou questão de ordem com a informação de que fora prolatada Sentença no processo originário (n.º 5029692-82.2023.8.08.0024), fato que, “
em tese, torna prejudicada a análise do presente agravo de instrumento
”.

De fato, em consulta ao processo originário constatei que o MM. Juiz
a quo
proferiu Sentença em 11.01.2024 (id 36232505), circunstância que revela, sim, a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a “
sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto na origem em virtude da perda do seu objeto
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.478.614/SP).

Do exposto, acolho a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Fábio e, em reformulação do voto anteriormente proferido, não conheço do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013091-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Questão de ordem)

Eminentes Pares, em consulta
ao
andamento do processo de origem (
mandado de segurança
n° 5029692-82.2023.8.08.0024
),
verifico que
foi
proferida
sentença pelo
juízo
a quo
,
com a interposição de recurso de apelação,
o que,
em tese, torna prejudicada a análise do
presente
agravo de instrumento.

Assim
,
suscito
a presente questão de ordem,
para que o
Eminente Desembargador Relator
possa se manifestar sobre
a questão.

É como
me manifesto.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.